Tribunal: STF
Processo: HC 228554
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar requerida.



    Narram aos autos que a paciente foi condenada em primeiro grau de jurisdição às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, regime semiaberto, bem como pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, ante a prática do crime do art. 33 c.c. art. 40, I, da Lei nº 11.343/06.



    Na sequência, o TJSP deu parcial provimento à apelação da defesa reduzindo a pena ao patamar de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime semiaberto, além do pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.



    O impetrante alega, em síntese: i) ausência de fundamentação idônea apta a justificar o aumento da pena base, bem como para aplicar fração inferior a 2/3 no que diz respeito a causa de diminuição versada no art. 33 § 4º da Lei de drogas; ii) necessidade de detração do período de 9 meses e 25 dias de prisão provisória, para fins de readequação ao regime aberto.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fim de que:



    “. reste reduzida a basilar ao mínimo cominado à espécie, haja vista que a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos não se mostram circunstancias desabonadoras; 



    . reste ampliada a aplicação da redutora legal prevista no § 4º, art. 33, LD, a fim de que seja fixada no patamar máximo (2/3), uma vez que integralmente satisfeitos os requisitos de aludida benesse, máxime se considerarmos que a paciente é absolutamente primário, logo, portadora de bons antecedentes; não se dedica à atividade criminosa e; por fim, não integra organização criminosa, de tal sorte que reste fixado o regime aberto para o início da expiação da reprimenda imposta à paciente; 



    . reste aplicado o disposto no § 2º, art. 387, do CPP, de tal modo que se proceda a detração do período de prisão cautelar expiado pela paciente (09 meses e 25 dias), fixando-se, assim, o regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta à paciente, uma vez que o período de prisão cautelar se mostra superior àquele necessário a promoção penitenciária (1/6 = 09 meses e 21 dias).”



    Examinados os autos. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente